Tribunal: TJMT
Processo: 1034381-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034381-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), NC SOLUCOES QUIMICAS LTDA - CNPJ: 40.633.838/0001-37 (AGRAVANTE), ANDRADAS - INDUSTRIA QUIMICA LTDA - CNPJ: 03.806.158/0001-41 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - CPF: 369.984.698-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO ONLINE VIA SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, deferiu arresto online de valores via
Sisbajud
sem prévia citação da executada. A agravante alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de nulidade processual por ausência de procuração válida ao advogado do exequente e prejuízos às suas operações empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade da determinação de arresto online de valores antes da citação da executada; (
ii
) estabelecer se há nulidade processual decorrente da ausência de procuração válida ao advogado da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é
pressuposto
indispensável à formação válida da relação processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme os
arts
. 239 e 240 do CPC.

O arresto online antes da citação somente é admitido quando demonstrado que todas as diligências para localizar o devedor foram realizadas e frustradas, o que não ocorreu no caso concreto.

A análise da alegação de nulidade por ausência de procuração válida do advogado do exequente implica supressão de instância, já que a questão não foi arguida perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para cassar a decisão que determinou o arresto online de valores da agravante.

Tese de julgamento
:

O arresto online de valores antes da citação da parte executada exige o esgotamento de todas as diligências possíveis para sua localização.

Alegações de nulidade processual não suscitadas perante o juízo de origem não podem ser analisadas em sede recursal para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239 e 240.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NC SOLUÇÕES QUÍMICAS LTDA.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1044882-21.2023.8.11.0041, manejada por
ANDRADAS – IND
Ú
STRIA QUÍMICA LTDA
, deferiu o pedido de arresto pelo Sistema
Sisbajud
.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão agravada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente enquanto deferida a medida antes da citação.

Defende, ainda, a nulidade absoluta dos atos processuais, na medida em que ausente procuração válida que outorgue poderes ao advogado do exequente para a propositura da ação.

Por fim, sustenta que o bloqueio impactou negativamente suas operações empresariais, prejudicando a quitação de compromissos financeiros essenciais, como salários de funcionários e pagamentos a fornecedores.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve à análise
à regularidade da decisão que determinou o arresto de valores em desfavor da agravante sem a sua prévia citação, bem como a alegação de nulidade processual em razão da ausência de procuração válida do patrono da parte exequente.

Pois bem,

Como cediço, a
citação é
pressuposto
essencial à formação válida da relação processual e constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 239 e 240 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Ar
t. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor
(...)

No caso em análise, o arresto
on-line
foi realizado sem que a agravante tivesse sido regularmente citada ou
sido
apresentada justificativa robusta que demonstrasse a impossibilidade de localização da
empresa
executada.

Assim,
o arresto
realizado
diretamente por meio do sistema SISBAJUD, antes de concluídas as tentativas de localização
do devedor
, não pode ser admitido, já que a
ordem de
arresto online
, antes da citação
requer a demonstração de que todas as diligências possíveis para
a
localização do devedor foram efetivamente realizadas e frustradas.

Desta feita, a
decisão agravada
deve refletir
o cumprimento das disposições processuais vigentes, assegurando o contraditório e a ampla defesa, ao passo em que o arresto online antes da citação exige requisitos
específicos, como o esgotamento das diligências de localização, ainda não exauridas no caso concreto.

Por fim, no que tange à
alegação de nulidade processual em razão da ausência de procuração válida do patrono da parte exequente
, verifica-se que a questão sequer foi suscitada perante o Juízo de origem, de modo que
o enfrentamento da questão
por esta instância recursal
resultaria em indevida
supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, o que não se admite.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso e, na parte em que o conheço,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
cassar a decisão que de
terminou o arresto
on

line

de valores da agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025